Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA CITAÇÃO. ARTIGO 921, §2o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO CONCÊNTRICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO. ARTIGO 239 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. Extrai-se da leitura do artigo 921 do CPC que a suspensão do processo somente pode ocorrer após perfectibilizada a citação do devedor, de modo que o parágrafo segundo do mesmo artigo deve ser interpretado em consonância com os demais dispositivos que tratam das hipóteses de suspensão processual.

2. O artigo 239 do Código de Processo Civil estabelece ser a citação pressuposto indispensável à validade do processo, motivo pelo qual a suspensão processual somente é possível após angularizada a relação processual.

3. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.